Tribunal: TJBA
Processo: 8002947-55.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002947-55.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: CLAUDINO BATISTA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 8002947-55.2018.8.05.0191, promovida contra CLAUDINO BATISTA DE FREITAS, em razão do abandono da causa pelo exequente. O juízo de origem, após frustrada a tentativa de penhora via SISBAJUD, intimou o Município, por meio eletrônico, para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de extinção do feito, tendo o exequente permanecido inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico ao Município exequente atende aos requisitos legais e se legitima a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A intimação pessoal realizada por meio eletrônico é válida e eficaz, conforme previsão expressa da Lei nº 11.419/2006 (art. 5º) e do CPC (arts. 183, §1º, e 270), além de regulamentação específica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5. A Fazenda Pública foi regularmente intimada, via portal eletrônico, para indicar bens à penhora, tendo ciência inequívoca da possibilidade de extinção da execução. 6. A inércia do Município, após intimação pessoal válida, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, sendo inaplicável, no caso, a suspensão prevista no art. 40 da LEF, por ausência de requerimento expresso do exequente e de demonstração de diligências para localização de bens ou do devedor. 7. Jurisprudência consolidada do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa, desde que realizada intimação pessoal do exequente, ainda que por meio eletrônico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico é válida e eficaz, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do CPC. 2. A inércia do exequente, após intimação pessoal válida, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 270 e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1977579/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.09.2023; TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 01.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002947-55.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como apelado CLAUDINO BATISTA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA